Tribunal: TJSP
Processo: 2225689-91.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de progressão de regime. Determinada observância da Lei n.o 14.843/2024, ordenando-se realização de exame criminológico. Não conhecimento da impetração, mas concedida a ordem de ofício. Nova legislação que deve ser cotejada com outros dispositivos da LEP, além da realidade dos presídios no Brasil. Custo financeiro dos exames e sobrecarga sobre a superpopulação carcerária,

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de progressão de regime. Determinada observância da Lei n.o 14.843/2024, ordenando-se realização de exame criminológico. Não conhecimento da impetração, mas concedida a ordem de ofício. Nova legislação que deve ser cotejada com outros dispositivos da LEP, além da realidade dos presídios no Brasil. Custo financeiro dos exames e sobrecarga sobre a superpopulação carcerária, agravando o já declarado "Estado de Coisas Inconstitucional" do sistema carcerário do país. Necessidade de afastamento da aplicabilidade da lei ao caso concreto. Por outro lado, análise da pertinência da realização do exame criminológico que deve ser feita pelo juízo de origem, com base em elementos concretos da execução do paciente, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento da impetração, mas concedida a ordem de ofício, determinando-se ao juízo "a quo" que aprecie, com a devida urgência, o pedido de progressão de regime.